Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. EXAME GENÉTICO FETAL NÃO INVASIVO. DIAGNÓSTICO DE ANOMALIA GENÉTICA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO.
1. De acordo com entendimento majoritário deste Colegiado, há responsabilidade da operadora e da administradora do plano de saúde, quanto ao dano advindo da negativa de cobertura de procedimento médico, visto que integram a mesma cadeia de consumo.
2. É indevida a recusa pelo plano de saúde de cobertura de exame genético do feto, no bojo do pré-natal (NIPT), considerando que se revela necessária ao melhor diagnóstico e interesse do menor e cuja cobertura está abarcada pelo rol de procedimentos da ANS, à míngua de cláusula contratual excludente.
3. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando a recusa da operadora do plano de saúde está vinculada ao cumprimento de resolução normativa da ANS e cláusula contratual de cobertura mínima do plano de saúde, mesmo que em juízo seja declarada abusiva.
4. Apelação da ré conhecida e provida em parte. Apelação adesiva da autora parcialmente conhecida e, nesta parcela, não provida.